Tribunal: TJDFT
Processo: 0756557-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO. DECRETO PRESIDENCIAL N. 12.338/2024. SOMATÓRIO DAS PENAS POR INFRAÇÕES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO PARCIAL. EXISTÊNCIA DE CRIMES PRATICADOS COM VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra decisão do Juízo da Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas do Distrito Federal que concedeu indulto pleno ao sentenciado, declarando extintas a pena privativa de liberdade e a pena de multa relativas à condenação por crime de receptação, apesar da existência de múltiplas condenações por outros delitos, inclusive cometidos com violência ou grave ameaça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é juridicamente possível a concessão de indulto de forma isolada, mediante o fracionamento das penas, quando o apenado possui condenações por infrações diversas; e (ii) estabelecer se a existência de crime cometido com violência ou grave ameaça, obsta a concessão do indulto quando considerada a soma das penas até 25/12/2024.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O indulto configura causa extintiva da punibilidade e decorre de prerrogativa constitucional do Presidente da República, devendo ser concedido estritamente nos limites fixados pelo decreto presidencial que o regulamenta.
4. O art. 7o do Decreto n. 12.338/2024 determina que, para fins de concessão do indulto, as penas correspondentes a infrações diversas devem ser somadas até 25 de dezembro de 2024, vedando a análise fragmentada ou parcial das reprimendas.
5. A interpretação sistemática do decreto impede o fracionamento das penas para concessão do benefício apenas em relação a determinados crimes, quando o apenado cumpre pena por múltiplas infrações.
6. Constatada a existência de condenações por crimes cometidos com violência ou grave ameaça, como roubos simples e qualificados, incide hipótese impeditiva prevista no Decreto n. 12.338/2024, afastando a aplicação do art. 9o, XV.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso provido.